Tribunal: TJES
Processo: 0050088-20.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050088-20.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PARENTE PARA CARGO COMISSIONADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, rejeitou arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.479/2009 e deu parcial provimento à apelação para fins de adequação da penalidade aplicada, no bojo de ação de improbidade administrativa relativa à nomeação, pelo então Prefeito de Serra, de sua irmã para cargo comissionado entre os anos de 2001 a 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao (i) reconhecer a não incidência de prescrição quanto ao período anterior a 2009, (ii) afastar a ausência de dolo específico na conduta do embargante, e (iii) fundamentar-se na continuidade do vínculo funcional para contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não verificada qualquer omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado apreciou expressamente as alegações do embargante quanto à prescrição e à inexistência de dolo, à luz do art. 1.022 do CPC/2015.
4. Restou demonstrada a continuidade da ocupação do cargo comissionado por parte da irmã do embargante até 2012, não havendo interrupção que configure períodos estanques e autônomos para fins de contagem do prazo prescricional.
5. A ausência de parecer jurídico prévio formal da Procuradoria do Município sobre a legalidade da nomeação reforça a caracterização do dolo.
6. Inviável rediscutir a matéria por meio dos aclaratórios, os quais não se prestam à reapreciação do mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A nomeação sucessiva e ininterrupta de parente para cargo comissionado permite a contagem do prazo prescricional a partir do fim do último vínculo funcional, afastando alegações de prescrição de períodos anteriores. 3. A inexistência de parecer jurídico prévio e formal, aliado à inexistência de consulta formal à Procuradoria, reforça o dolo na prática do ato de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.429/1992, art. 23 (redação original).
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 309.302, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.968.225, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se, novamente, por força de decisão do STJ que anulou o acórdão de fls. 445/448, os Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL
(fls. 421/431) em face do acórdão de fls. 391/419 verso, de Relatoria do Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., onde, por maioria de votos, foi rejeitada a arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.479/2009 e, no mérito, também por maioria de votos, foi dado parcial provimento ao recurso, para fins de adequação da penalidade aplicada ao recorrente.

Em suas razões recursais o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão proferido.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Serra às fls. 433/435, e pelo Ministério Público às fls. 438/441, pugnando pelo desprovimento do recurso, tendo a Ilte. Procuradora emitido parecer no ID 13093748, no mesmo sentido.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, novamente, por força de decisão do STJ que anulou o acórdão de fls. 445/448, os Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL
(fls. 421/431) em face do acórdão de fls. 391/419 verso, de Relatoria do Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., onde, por maioria de votos, foi rejeitada a arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.479/2009 e, no mérito, também por maioria de votos, foi dado parcial provimento ao recurso, para fins de adequação da penalidade aplicada ao recorrente.

Em suas razões recursais o embargante alega, em síntese, que apesar do julgado ter considerado irregular o período de contratação da servidora ocorrido entre janeiro de 2001 até dezembro de 2004 (04 anos); e entre janeiro de 2009 até novembro de 2009 (11 meses), o objeto da ação de improbidade, limitou-se ao lapso temporal a partir de janeiro de 2009, sendo impróprio retroagir a período anterior que está acobertado pela prescrição. O recorrente defende, ainda, a ausência de dolo específico na nomeação da irmã, pois a Procuradoria Municipal foi consultada sobre a legalidade da nomeação.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos do embargante para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que o embargante tenta, na verdade, promover o rejulgamento da questão.

Como bem destacado pela Ilte. Procuradora, na hipótese em em apreço, constata-se que o cargo comissionado – Assessora Especial – CC1 - para o qual foi nomeada a irmã do Embargante pelo mesmo, então Prefeito de Serra, foi exercido no interregno de 2001 a 2012, conforme se observa a partir dos atos de nomeação a seguir:
(i) Decreto Pessoal n° 342/2001, nomeada por Antônio Sérgio Alves Vidigal (fls. 60); (ii) Decreto n° 029/2005, nomeada por Audifax Charles Pimentel Barcelos (fls.61); (iii) Decreto n° 0115/2009, nomeada por Antônio Sérgio Alves Vidigal (fl. 62)
.

O Acórdão recorrido registrou que a irmã do embargante foi nomeada por ele em duas ocasiões: janeiro de 2001 e janeiro de 2009. Destacou ainda que, somente em novembro de 2009, entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.479/2009, que passou a equiparar o cargo ocupado pela servidora a cargo político e, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cargos políticos não configuram nepotismo, razão pela qual restou consignado no julgado objurgado que a nomeação da servidora, parente consanguínea do Chefe do Poder Executivo local, esteve irregular desde 2001, abrangendo todo o primeiro mandato do Embargante (até dezembro de 2004) e também o período entre janeiro e novembro de 2009, quando a situação foi regularizada pela nova lei municipal.

Embora o embargante defenda que o objeto da ação de improbidade limitou-se ao lapso temporal a partir de janeiro de 2009, sendo impróprio retroagir ao período anterior a dezembro de 2004, pelo fato de o período estar acobertado pela prescrição, à época dos fatos ocorridos a prescrição das sanções previstas na antiga redação da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) observava o prazo de cinco anos contados do término do exercício do mandato ou da função de confiança/cargo em comissão. Nesse contexto, o exercício do cargo comissionado pela irmã do Prefeito não se deu de forma isolada ou estanque no período de 2001 a 2004, restando comprovado nos autos que houve a continuidade do vínculo, por meio de sucessivas das nomeações, de modo que o exercício do cargo comissionado perdurou até 2012.

Assim, inexistem dúvidas de que a contagem do prazo prescricional deve ter início a partir do término do último exercício do cargo em comissão, ocorrido apenas em 2012, razão pela qual a pretensão referente ao período inicial de 2001 a 2004 não se encontra prescrita, não havendo porque modificar o entendimento alcançado no acórdão recorrido.

Cumpre também registrar que o v. Acórdão recorrido analisou, de forma direta, o argumento segundo o qual o dolo do apelante estaria afastado em razão da existência de pareceres jurídicos, emitidos pela Procuradoria do Município, o que emprestaria caráter de legalidade à nomeação realizada. Isso porque, conforme bem asseverado no v. Acórdão, não há nos autos pareceres atestando a mencionada legalidade da contratação. Além disso, o então Procurador do Município informou, em seu depoimento pessoal, a inexistência de consulta formal sobre a nomeação da irmã do apelado, conforme se transcreve:

[...] Que era procurador geral do no período de 2009-2012 do Município de Serra;
que não houve consulta formal com relação a nomeação da irmã do requerido
, no cargo de assessora especial, mas houve conversa sobre o tema; - fls. 285. [...]” (destaquei)

É importante também salientar que, tal como constou, de forma expressa, no v. Acórdão combatido, o Ofício PROGER nº 361/2011 (fls. 51/52), não pode ser considerado como parecer que atesta a legalidade da nomeação, tendo em vista que é posterior à nomeação, posto que foi emitido pela Procuradoria do Município mais de 2 (dois) anos após o ato apontado como improbo, e como resposta à solicitação do Ministério Público no inquérito civil instaurado, não como uma consulta espontânea do Prefeito visando obter informações sobre a legalidade do seu ato, até porque, constitui seu dever observar a legalidade dos atos administrativos que pratica, não podendo se escusar sob a alegação de uma suposta consulta informal ao Procurador Municipal.

Como devidamente pontuado pela Ilte. Procuradora: “
A falta de parecer jurídico formal impede que se alegue erro justificável e reforça a presunção de dolo na conduta do gestor.
[...]” (ID 13093748)

Mostra-se, portanto, inegável a existência do dolo, pois o agente público, ao nomear sua própria irmã para cargo de confiança, agiu de forma consciente e voluntária em afronta à moralidade administrativa, tal como devidamente apurado nos autos, inexistindo razões para afastamento dos fundamentos adotados no v. Acórdão recorrido, o qual, no meu entendimento, deve ser mantido em sua integralidade.

Não há omissão quando as questões relevantes lançadas nos autos são devidamente abordadas, pois ela só se verifica quando deixa-se de analisar ponto fundamental ao deslinde da lide, o que não é o caso. Neste sentido já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie
,
na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia
. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

No mesmo sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) (detaquei)

A obscuridade, por sua vez, verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível. É o que leciona VICENTE GRECO FILHO:

"A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução.

A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida" (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

Assim, não restam dúvidas de que não há qualquer obscuridade no que tange a fundamentação da decisão proferida, não estando o Julgador obrigado sequer a se ater aos fundamentos que a parte entende como necessários para fins julgamento. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) (destquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) (destaquei)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada e protelar o deslinde definitivo da demanda,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar